Tribunal: TJDFT
Processo: 0727093-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0727093-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros AGRAVADO: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Recuperação Judicial proposta pelas agravantes - sociedades empresárias pertencentes ao mesmo grupo econômico -, que indeferiu o pedido de dispensa de apresentação das certidões negativas de débitos tributários e concedeu às requerentes/agravantes o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar CND ou CPEN referente aos tributos federais, sob pena de improcedência do pedido recuperacional. As agravantes relatam que o processamento da Recuperação Judicial em questão foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau aos 21/09/2017. Relatam que, aos 23/01/2019, foi realizada a Assembleia-Geral de Credores, em 2a convocação, na qual os credores aprovaram o plano de recuperação judicial apresentado. Afirmam, contudo, que o referido plano de recuperação judicial está pendente de homologação em razão da decisão agravada, que condicionou a concessão da recuperação judicial à apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários. Alegam que a recuperação judicial objetiva viabilizar a superação do quadro de crise econômico-financeira que vive o empresário/sociedade empresária, com o intuito de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, para promover a preservação da atividade empresária, a sua função social e o estímulo à atividade econômica. Defendem que, mesmo implicitamente, o princípio da preservação da empresa está previsto constitucionalmente (art. 1°, IV, da CF), como fundamento da República, o que afirmam demonstrar a necessidade de prevalência da aplicação do citado princípio. Alegam que o legislador, na Lei n. 11.101/2005, quis dar cumprimento ao fundamento da República ao instituir no ordenamento jurídico brasileiro o instituto da Recuperação Judicial de Empresas, com base no princípio da preservação da empresa e na sua função social. Conclui que a preservação da empresa é absoluto interesse estatal. Frisam que, na recuperação judicial, devem ser harmonizados a preservação da empresa, sua função social e os interesses dos credores. Sustentam que o Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, mostra-se alheio aos interesses da recuperanda, dos credores – que aprovaram o PRJ – e do Estado (frente ao seu interesse na manutenção da atividade), ao entrar em conflito com o que prevê o art. 47 da Lei n. 11.101/2005. Alegam que a exigência prevista no art. 57, da Lei n. 11.101/2005, não mais encontra assento majoritário na doutrina e na jurisprudência pátria, mesmo com o advento da regulamentação específica do parcelamento para empresas em recuperação judicial. Sustentam que a Lei n. 13.043/2014, regulamentada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN 1/15, possui inconstitucionalidades patentes que impedem a sua aplicação. Alegam que as condições impostas por este parcelamento específico (Lei n. 13.043/2014) são mais gravosas às empresas em recuperação judicial do que as condições estabelecidas pelos REFI’s regulares, em flagrante violação ao princípio da isonomia. Ressaltam que a adesão ao parcelamento obriga as empresas a desistir e/ou renunciar a qualquer possibilidade de contestação judicial dos tributos, o que afirmam violar o princípio do acesso à justiça. Concluem ser necessário flexibilizar a ordem prevista no art. 57, da Lei n. 11.101/2005, diante da impossibilidade de adesão ao programa de parcelamento e, mais importante, por inexistir qualquer prejuízo ao Fisco, que não está afeto à recuperação judicial. Transcrevem jurisprudência em favor da tese defendida. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requerem a reforma da decisão agravada, para que sejam dispensadas da obrigação de apresentar certidões negativas como condição para concessão da recuperação judicial. Preparo regular (ID 13143076). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, as agravantes preenchem os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo almejado. O art. 57, da Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei n. 11.101/2005) prevê que, após a aprovação do plano, o devedor apresentará as certidões negativas de débitos tributários.[1] Trata-se de determinação prevista também no art. 191-A, do Código Tributário Nacional, que exige a apresentação de prova de quitação dos tributos para a concessão de recuperação judicial.[2] A Lei Complementar n. 118/2005, com o objetivo de possibilitar a preservação da empresa, incluiu o § 3o no art. 155-A[3], do Código Tributário Nacional e passou a prever o parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial, a ser concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. O art. 68[4], da Lei n. 11.101/2005, também previu o parcelamento do débito do devedor em recuperação judicial nos termos de legislação específica. Diante da previsão de necessidade de lei específica para dispor sobre o parcelamento do débito do devedor em recuperação judicial e da mora das Fazendas Públicas quanto à elaboração das referidas leis, o Superior Tribunal de Justiça, em atenção à preservação da empresa, estabeleceu que não seria exigível a apresentação de certidões de regularidade fiscal para a concessão de recuperação enquanto inexistentes os diplomas normativos específicos. Veja-se: DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA RECUPERANDA COMPROVE SUA REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 57 DA LEI N. 11.101/2005 (LRF) E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). INOPERÂNCIA DOS MENCIONADOS DISPOSITIVOS. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A DISCIPLINAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O art. 47 serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica". 2. O art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e o art. 191-A do CTN devem ser interpretados à luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador para as dívidas tributárias, com vistas, notadamente, à previsão legal de parcelamento do crédito tributário em benefício da empresa em recuperação, que é causa de suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN. 3. O parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação judicial que conduz a situação de regularidade fiscal, de modo que eventual descumprimento do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos imediatamente e por ora, à ausência de legislação específica que discipline o parcelamento em sede de recuperação judicial, não constituindo ônus do contribuinte, enquanto se fizer inerte o legislador, a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013) Atualmente, no âmbito federal, o parcelamento em benefício do empresário ou sociedade empresária em recuperação judicial foi previsto com a edição da Lei n. 13.043/2014, que incluiu o art. 10-A, na Lei n. 10.522/2002. O parcelamento do débito é direito subjetivo do empresário em processo de recuperação, nos termos do Enunciado 55[5], da I Jornada de Direito Comercial e, caso realizado, possibilitará ao empresário a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, a qual atenderá ao art. 57, da Lei n. 11.101/2005. Em razão da crise financeira e da provável existência de débitos com a Fazenda Pública do empresário que requer a recuperação judicial, não é possível a obtenção da certidão positiva supramencionada, tampouco da negativa. A exigência de prova de quitação tributária possivelmente inviabilizaria a tentativa de soerguimento, razão por que se impõe a interpretação do art. 57, da Lei n. 11.101/2005, em consonância com a norma prevista em seu art. 47, que materializa os princípios norteadores da recuperação judicial - Função Social e Preservação da Empresa: Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. É dever do Estado colaborar com a recuperação judicial, e não impor obstáculos à sua realização. Condicionar a concessão da recuperação judicial à apresentação de certidão negativa de débitos constitui óbice que contraria a própria finalidade da lei de regência, notadamente diante do fato de que os créditos de natureza tributária não estão sujeitos à recuperação judicial. Confira-se lição de Marlon Tomazette, segundo o qual inexiste prejuízo à Fazenda Pública a concessão da recuperação judicial ainda que sem apresentação de certidão negativa de débito tributário: A exigência das certidões não é apta a alcançar os fins colimados no processo de recuperação judicial ou os fins do próprio fisco no sentido de recebimento de seus créditos, uma vez que na falência os créditos fiscais ficam até em terceiro lugar, correndo riscos maiores de não recebimento do que na continuação da atividade. (...) A exigência das certidões também não é necessária, na medida em que o fisco continua a ter meios próprios para o recebimento de seus créditos. (...) De fato, o fisco não participa do acordo de recuperação, não tem suas execuções fiscais suspensas e de forma alguma é prejudicado pelo andamento da recuperação judicial. Desse modo, não há nenhuma necessidade de se resguardar o pagamento dos créditos fiscais na recuperação judicial. (...) Assim, não há dúvida de que não há prejuízo na concessão da recuperação judicial sem a apresentação de certidões negativas de débitos tributários, pelo contrário, essa concessão pode trazer benefícios bem maiores em razão da continuação da atividade. Ao permitir que a atividade seja recuperada, o fisco protegerá não só seus interesses de arrecadação futura, mas os interesses da comunidade e dos trabalhadores que circundam a empresa.[6] Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. VIABILIDADE. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não é necessária a apresentação de certidão negativa de débito tributário como pressuposto para o deferimento da recuperação judicial. Precedentes da Corte Especial. 3. A análise de contrariedade a lei estadual é inviável pela via do recurso especial, nos termos da Súmula n° 280/STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1185380/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)(grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REGULARIDADE FISCAL. DESNECESSIDADE. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 2. A Corte Especial do STJ decidiu que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1658042/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017)(grifos nossos) Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI N. 11.101/05. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. 1. A interpretação do art. 57 deve ser feita em consonância com a norma insculpida no art. 47, ambos da Lei de Falências e de Recuperação Judicial, que materializa os princípios da Função Social e da Preservação da Empresa, ao estabelecer que a "recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.". 2. No caso vertente, condicionar a concessão da recuperação judicial à apresentação de certidão negativa de débitos constitui um óbice que contraria o próprio escopo da lei de regência, notadamente diante do fato de que os créditos de natureza tributária não estarem sujeitos à recuperação judicial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO. (Acórdão 1176900, 07039010220198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vislumbrada a probabilidade de provimento recursal, o perigo da demora existe diante do prazo concedido pelo Juízo de Primeiro Grau para apresentação da CND ou CPEN, sob pena de indeferimento da recuperação judicial. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Façam vista dos autos ao Ministério Público. À Secretaria para retificação do polo passivo, para que seja excluída a primeira agravante deste. Brasília – DF, 14 de dezembro de 2019 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. [2] Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei. [3] Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. (...) § 3o Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. [4] Art. 68. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos, em sede de recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. [5] 55. O parcelamento do crédito tributário na recuperação judicial é um direito do contribuinte, e não uma faculdade da Fazenda Pública, e, enquanto não for editada lei específica, não é cabível a aplicação do disposto no art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e no art.191-A do CTN. [6] TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial, volume 3: Falência e Recuperação de Empresas. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 250-252.